Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027640-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLAYNE DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.605.711-05 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GISLAYNE DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.605.711-05 (APELANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a Sisan Engenharia Ltda. ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão do atraso de cinco meses na entrega de imóvel adquirido pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) prescrição do pedido indenizatório arguida pela ré, considerando o prazo decorrido entre a entrega do imóvel e o ajuizamento da ação; (ii) configuração dos danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O STJ consolidou entendimento de que o mero inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais. Ausência de provas nos autos de reflexos extraordinários na esfera pessoal da autora.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais deve ser a data do efetivo prejuízo, conforme Súmula n. 43/STJ.

5. O prazo prescricional não se operou, pois o STJ afirma que é decenal o prazo prescricional da pretensão resolutória/indenizatória decorrente do descumprimento de obrigações contratuais relacionadas à promessa de compra e venda.

IV. Dispositivo

6. Parcial provimento ao recurso da autora para determinar a incidência da correção monetária dos danos materiais desde a data do desembolso. Parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SISAN ENGENHARIA LTDA, e também por GISLAYNE DA SILVA PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

ajuizada contra a Sisan por Gislayne,
julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a Requerida ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais (1% a.m.), devidos desde a citação, e correção monetária (INPC/IBGE), corrigidos a partir da prolação da sentença (...) e
(...)
à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo índice INPC/IBGE a contar da data de publicação desta sentença, nos termos da Súmula nº 362/STJ, e juros legais desde a citação (1% a.m.)
”; bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº 261857813).

No apelo vinculado ao Id. n. 261857819, a Sisan alega, preliminarmente que houve prescrição da pretensão indenizatória da apelada, afinal, “
os supostos danos alegados pela Apelada ocorreram em 28/10/2013, quando o imóvel deveria ter sido entregue, ou, no mais tardar, em 15/05/2014, quando houve a entrega efetiva”,
porém, a demanda só foi ajuizada em 2020.

No mérito, aduz que a condenação por danos morais foi fixada em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser necessária a comprovação concreta de circunstâncias excepcionais para que o mero inadimplemento contratual justifique reparação extrapatrimonial, o que não é o caso dos autos, afinal, o atraso de cinco meses na entrega do imóvel não configurou situação de grande repercussão na esfera emocional da apelada.

P
ede, pois, o provimento do recurso para que seja declarada a prescrição da pretensão da autora; no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, ou, no mínimo reduzir o valor fixado.

No apelo vinculado ao Id. n. 261857822, a autora pede a reforma parcial da sentença “
para que conste o termo inicial de incidência da correção monetária em relação ao dano material para desde o efetivo prejuízo, devendo ser da data do desembolso de cada quantia, nos termos da Súmula 43 do STJ”
.

Apenas a autora ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 261857824, pugnando pelo desprovimento do recurso da adversária.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal é restrito à discussão em torno dos reflexos indenizatórios devidos na espécie em razão da inobservância do prazo contratual à entrega da obra.

Preambularmente, não há falar, no caso, em consumação do prazo prescricional, pois o STJ afirma que é decenal o prazo prescricional da pretensão resolutória/indenizatória decorrente do descumprimento de obrigações contratuais relacionadas à promessa de compra e venda.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 4. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), porquanto a pretensão deriva do não cumprimento de obrigação e deveres constantes de contrato. 5. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitentecomprador e lucros cessantes. 6. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp 1.296.944/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018). Negritei.

Quanto ao mérito, a
MMa. Juíza

que proferiu a sentença entendeu
que houve injustificável atraso na entrega do imóvel
,
e condenou a Sisan ao pagamento de indenização por danos morais porque, segundo a magistrada, “
é patente que um atraso de 05 (cinco) meses na entrega de sua primeira casa própria, ocasionado pela inadimplência contratual por parte da construtora responsável, tem o condão de ferir a esfera personalíssima da consumidora, resultando em frustração, decepção e angústia que ultrapassam o mero dissabor e descontentamento, merecendo reparação extrapatrimonial
” (cf. Id. n. 261857813).

Porém, conforme mencionado pela Sisan, o STJ
pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 947.202/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018)

No presente caso, não se nega e nem se duvida do sentimento de frustração e revolta experimentado pela autora em função do inadimplemento contratual, isso, porém, por si só, não basta, pois a autor não expôs, muito menos comprovou, a existência de reflexos lesivos extraordinários ou excepcionais, nada que pudesse sugerir outros tipos de violações aos seus direitos da personalidade ou, então, uma excepcional intensidade da lesão presumidamente sofrida, na verdade, a situação em si, de acordo com o exposto na inicial, não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento do negócio em questão, sendo comumente aventada nas ações envolvendo o tema.

Enfim, para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, não é possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo moral substancial e excepcionalmente gravoso.

Por fim, o termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ, de modo que deve ser reformada a sentença nesse ponto também.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto pela autora
apenas para determinar que a indenização por danos materiais seja corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso, e
dou parcial provimento ao recurso interposto pela Sisan
para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Em razão da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar fixado pela sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025